Tribunal: TJMT
Processo: 1017852-71.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017852-71.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ESPÓLIO DE ERLI HERTER (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM FIORI HERTER - CPF: 046.540.541-03 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIANA DA SILVA MENEZES - CPF: 044.311.841-80 (ADVOGADO), CLODOALDO DE OLIVEIRA - CPF: 531.184.301-25 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HANDERSON PIRES COSTA - CPF: 059.190.209-54 (ADVOGADO), LUCIANA RAMOS - CPF: 018.927.801-35 (AGRAVANTE), INDAIA LOURDES FIORI HERTER - CPF: 945.072.521-72 (AGRAVADO), JEANNE GRAPIGLIA MACHADO DA SILVA - CPF: 045.108.729-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA
– LIMINAR DEFERIDA – DETERMINADA A MANUTENÇÃO DA AGRAVADA NA POSSE DE 50% DO IMÓVEL RURAL OBJETO DO INVENTÁRIO – POSSIBILIDADE – BEM IMÓVEL ADQUIRIDO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO ENTRE A AGRAVADA E O
DE CUJUS
– ACORDO FORMULADO NOS AUTOS DO DIVÓRCIO HOMOLOGADO – PARTILHA QUE DEVE RECAIR APENAS SOBRE OS 50% DO IMÓVEL PERTENCENTE AO
DE CUJUS
– PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CPC/15
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado nos autos que o bem imóvel incluído na partilha foi dividido na proporção de 50% para o
de cujus
e 50%

para a agravada nos autos de divórcio, por ter sido adquirido na constância do casamento, constata-se que apenas o percentual da propriedade pertencente ao falecido é que poderia ter sido arrolado nos autos do inventário.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUCIANA RAMOS

contra a decisão que deferiu em favor de
INDAIA LOURDES FIORI HERTER
a tutela de urgência para determinar a manutenção da agravada na posse de 50% do imóvel rural indicado na petição inicial dos autos de inventário e partilha nº 1000663-84.2021.8.11.0107 que tramita juntamente com os Embargos de Terceiro de nº 1000424-46.2022.8.11.0107 na Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã (ID 142290180).

Sustenta o agravante, em suas razões recursais (ID 142290178), que a decisão agravada deve ser reformada, ao argumento de que a propriedade denominada Sítio Vô Osvino pertencente à União e encontra-se pendente de titulação.

Afirma que referida área faz parte do Projeto de Assentamento do INCRA, não sendo possível falar em partilha de referido bem.

Assevera, ainda, não ser possível reconhecer a posse da agravada, pois esta se encontra fora da área há mais de 07 anos, período este em que a agravante residiu no imóvel juntamente com seu companheiro falecido em 2021.

Conclui afirmando que a agravada deixou a área em 2014, nunca mais tendo retornado, residindo em outro município onde é proprietária de negócio diverso da agricultura familiar.

Cita que os lotes de propriedade do INCRA em fase de regularização não podem ser objeto de venda muito menos de partilha, havendo sua transmissão apenas quando ocorre o falecimento do beneficiário.

Ao final, afirma que, sendo o imóvel rural cedido pelo Projeto de Assentamento da União localizado no município de Nova Ubiratã pertence a posse indireta ao INCRA/MT, assim, o pedido de partilha não pode ser analisado pela justiça comum, mas sim pela justiça federal.

Sob tais argumentos, requereu em liminar recursal a reforma da decisão que havia deferido a tutela de urgência determinando a manutenção da agravada na posse de 50% do imóvel e, no mérito, o provimento do recurso para confirmar a liminar recursal.

A liminar recursal foi indeferida (ID 142677249).

Informações prestadas pelo juízo singular no ID 145970246.

Contrarrazões no ID 144982697.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, a agravante requer a reforma da decisão tutela de urgência para determinar a manutenção da agravada na posse de 50% do imóvel rural indicado na petição inicial dos autos de inventário e partilha nº 1000663-84.2021.8.11.0107, tendo em vista tratar-se de imóvel pertencente à União.

Pois bem.

Analisando os documentos que instruem os autos, constata-se, ao menos neste momento processual, o preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida na forma como deferida pelo juízo singular.

Isso porque, conforme se extrai da decisão agravada, o lote 66, imóvel denominado Sítio Vô Osvino, objeto do Projeto de Assentamento da União, localizado no município de Nova Ubiratã, foi adquirido na constância do casamento entre o
de cujus
e a agravada, ou seja, antes de iniciada a união estável com a agravante, como comprovam as certidões emitidas pelo INCRA juntadas aos autos no ID 144992652.

O mesmo se extrai das declarações formuladas pelos vizinhos do Sítio e pelos irmãos do falecido
ERLI HERTER
constantes dos IDs 144992655; 144992656; 144992657; 144992659; 144992660 e; 144992661, as quais demonstram a aquisição da posse pelo falecido e a agravada, bem como o labor de ambos para a manutenção da propriedade, mesmo após a separação.

Ademais, há nos autos originários a juntada de cópia da sentença homologatória do divórcio formalizado entre a agravada e o falecido
ERLI HERTER,
os quais comprovam a partilha da posse do lote 66, imóvel denominado Sítio Vô Osvino, objeto do Projeto de Assentamento da União, localizado no município de Nova Ubiratã em maio de 2016 (ID 89592178
– dos autos originários).

Desta feita, a manutenção da medida liminar concedida pelo juízo condutor do feito deve ser mantida, pois se mostra a mais adequada à hipótese dos autos neste momento processual, conforme trecho abaixo transcrito (ID 92623089 – dos autos originários):

“[...] 2 - Do pedido de tutela de urgência.

Compulsando os autos, verifica-se, em um juízo de cognição não-exauriente, há evidências aptas a demonstrar que a parte embargante é a legítima proprietária da proporção de 50% do imóvel rural: “Lote nº 66, localizado no Projeto de Assentamento Cedro Rosa, município de Nova Ubiratã, Estado de Mato Grosso”,
o qual foi arrolado em sua INTEGRALIDADE nas primeiras declarações
no processo de inventário n. 1000663-84.2021.8.11.0107, em trâmite neste Juízo.

Consta em Id. 89593446 notificação extrajudicial feita pela companheira sobrevivente e inventariante, Sra. Luciana Ramos, ao arrendatário Felix Rechmann para desocupar a área objeto do feito.

Ocorre que, realizando uma interpretação sistemática, infiro pela farta análise dos documentos acostados aos autos, aliada aos documentos da ação de inventário, tem-se que, a princípio, o bem foi adquirido em meados de 2005 pela Sra. INDAIA FIORI HERTER e pelo Sr. ERLI HERTER, tendo sido homologado acordo em divórcio ocorrido em 2016,
ocasião em que a embargante ficou com 50% dos direitos possessórios do Lote 66
, o qual está arrendado ao Sr. Felix Rechmann até o ano de 2027 (Id. 81508216 – autos do inventário).

Em tese, portanto, o bem não poderia ter sido arrolado em sua integralidade nas primeiras declarações do inventário de Erli Herter.

Ante o exposto,
DEFIRO
o pedido de tutela de urgência para o fim de determinar a manutenção da embargante na posse de 50% do imóvel rural indicado na inicial. [...].”

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022